Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701683-25.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLINICA VETERINARIA LOBO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face da CLÍNICA VETERINÁRIA LOBO LTDA: “Nos termos da decisão de ID 164650307 intime-se a parte exequente para comprovar que a cota tem valor econômico e trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Não havendo manifestação, retornem-se os autos ao arquivo, conforme decisão de ID 27837226.” O Agravante sustenta que, “para deferimento da penhora de quotas, não há qualquer exigibilidade para que o Exequente comprove que a quota social penhorada tem valor econômico e levar aos autos o valor de avaliação de tais cotas”. Salienta que “o Código de Processo Civil dispõe que, penhoradas as quotas, a sociedade deve ser intimada a seguir o rito da penhora, cujas obrigações estão previstas no art. 861 do CPC”. Afirma que “sequer deve ser imputado ao credor o ônus da realização da perícia para apuração do valor das quotas”. Acrescenta que, “via de regra, as empresas sequer providenciam a averbação de seus documentos contábeis perante a Junta Comercial, fato que, por si só, afastaria o ônus do credor de comprovar que a quota social penhorada tem valor econômico e comprovar nos autos o valor de avaliação de tais cotas”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para e, ao final, o seu provimento para determinar a penhora das quotas sociais da empresa Agravada independentemente da demonstração de valor econômico e avaliação. Preparo recolhido (IDs 49378526 e 49378528). A decisão de fls. 1/2 ID 50647541 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a Agravada, representada pela Curadoria Especial, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta aos autos de origem demonstra que a execução foi extinta com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 173433743), o que implica naperda do objeto do presente recurso, que versa sobre penhora de quotas sociais. Note-se que a prescrição intercorrente reconhecida na sentença precede a decisão agravada, ou seja, eventual provimento do recurso não teria o condão de afastá-la. Na eventualidade de provimento da apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução, abrir-se-á para o Recorrente a possibilidade de pleitear, novamente, a expropriação das quotas sociais da Recorrida. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator